Tribunal: TJPA
Processo: 0706740-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0706740-77.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INDEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA TRIBUTÁRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PARTICULAR DE COLETA DE LIXO EM RAZÃO DA MUNICIPALIDADE NÃO PRESTAR O SERVIÇO A EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA.

1-

A Taxa de Lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial do serviço público de recolhimento, transporte e descarga de lixo, prestado ou posto a disposição do contribuinte. Resíduos produzidos pelo contribuinte que deixaram de ser recolhidos,

conforme informação da própria Municipalidade, por ser empresa considerada como grande geradora de resíduos sólidos. Lixo recolhido por intermédio de empresa particular. Inexistência de relação jurídica tributária.

2-

Em relação ao pedido de exclusão da multa, entendo que o apelante não colacionou nenhum fato que demonstrasse ausência de culpa na obediência a determinação judicial, sendo assim, deve-se manter a multa aplicada por não caracterizar enriquecimento ilícito, devendo ser mantido, por atender aos critérios de equidade e razoabilidade.

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da aço declaratória de inexistência de relaço jurídico-tributária c/c repetição de indébito nº 0706740-77.2016.8.14.0301, interposta por
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese na inicial, relatou a empresa autora que desde o exercício de 2010 no teria os resíduos sólidos de seus estabelecimentos recolhidos pelo Município de Belém, em virtude de notificaço encaminhada pelo Ofício nº 104/2010-GABS/SESAN, que informava a cessação da coleta dos estabelecimentos pertencentes à rede de supermercados.

Ressaltou que por diversas vezes requereu o reestabelecimento do serviço em razo de permanecer pagando a taxa respectiva, porém, como não obteve êxito, contratou a empresa Terraplena LTDA para executar o serviço.

Entende que, pelo fato de o serviço no ter ficado à sua disposição, inexistiria materialidade do tributo, além disso, a taxa no cumpriria, ainda, com os requisitos de especificidade e divisibilidade.

Pontuou que a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém teria justificado a cessação da prestaço em virtude de a autora produzir diariamente mais de cem litros de resíduos sólidos, o que a classificaria como grande geradora de resíduos sólidos, sem, contudo, mencionar a fundamentaço legal para tanto.

Requereu a procedência da aço, para: ser declarada a inexistência de relaço jurídico-tributária; condenar a ré a repetir o indébito, compensando os valores indevidamente recolhidos; alternativamente ser repetido o indébito pelo pagamento em dinheiro; determinar a abstenção da requerida em obstar o exercício dos direitos em tela.

Juntou documentos.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a aço, para:

a)

Considerando a no prestaço de serviços públicos de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos por parte do réu, declarar a inexistência de relaço jurídico tributária entre a autora e o MUNICÍPIO DE BELÉM no que concerne à taxa de resíduos sólidos, enquanto no restabelecida a prestaço ou colocados à disposição da autora os serviços;

b)

Anular os créditos tributários constituídos referentes à taxa de resíduos sólidos sobre os imóveis pertencentes à autora no âmbito do Município de Belém, e cujos carnês de lançamento constem nos autos;

c)

Determinar a repetição do indébito tributário ou compensação tributária, relativo à taxa de resíduos sólidos, limitando-se aos pagamentos efetuados até 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da aço, cujo montante deverá ser apurado em ulterior fase de liquidação e com aplicaço da correço monetária prevista no art. 3º, §2º, da Lei Municipal nº 8.033/2000 (IPCA-E), a partir da data de cada pagamento indevido (Súmula 162 STJ) e juros moratórios no índice de 1% ao mês (art. 161, §1º, CTN) incidentes a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Assim, declaro extinto o processo, com resoluço do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Município réu ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 8%, incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II do NCPC.

Isento de custas.

Condeno o réu em multa pelo descumprimento de deciso, fixada em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), nos termos da fundamentaço.

Deixo de remeter os autos em remessa necessária, considerando o disposto no art. 496, §3º, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado da deciso, arquivem-se os autos, dando-se baixa no sistema LIBRA.

P.R.I.C

Belém/PA, 9 de janeiro de 2018.

Adriano Gustavo Veiga Seduvim

Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital”

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 1331875 - Pág. 2 a 18), pugnou pela reforma da sentença, afirmando acerca da legalidade da cobrança da taxa de resíduos sólidos e a impossibilidade jurídica de repetição de indébito.

Além disso, requereu pela não aplicação das astreintes por atraso no cumprimento da liminar, em razão da ausência de sua responsabilidade.

Por fim, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso em comento.

Devidamente intimada, a empresa Lider apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo

(ID Num. 1331876 - Pág. 5 a 24), rechaçando as razões do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público, para exame e manifestação. (ID Num. 1871608 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º Grau por meio de sua 6ª Procuradora de Justiça de Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos. (ID Num. 2070151 - Pág. 1 a 8).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço da apelação cível e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a questão sobre a legalidade da cobrança de taxa de resíduos sólidos referentes aos imóveis pertencentes a apelada.

No âmbito do Município de Belém, foi editada a Lei Municipal nº 7.192/1981, pela qual originalmente foi instituída a taxa de limpeza pública. Posteriormente, a Lei Municipal nº 8.623/2007 alterou, em seu art. 1º, a denominação da taxa de limpeza pública para taxa de resíduos sólidos e redefiniu os fatos geradores do tributo. Atualmente, a legislação municipal da taxa de resíduos sólidos assim determina:

Art. 2º A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concesso, no âmbito do seu respectivo território:

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgo ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou no, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação.

Dessa forma, patente a previsão legal da referida taxa, e a possibilidade de sua cobrança mesmo que esteja sendo somente posto à disposição do contribuinte, nos termos do artigo 116 do CTN:

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situaço de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe so próprios;

II - tratando-se de situaço jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigaço tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Extrai-se do dispositivo legal acima, ser necessário que o aparato de coleta de lixo seja efetivamente posto à disposição do contribuinte, consubstanciado na possibilidade de recolhimento diretamente pelo Ente Municipal ou concessionária, do lixo produzido em residências ou estabelecimentos comerciais abrangidos pelo sistema administrado pela Secretaria de Saneamento. Somente assim será preenchido o requisito atinente ao critério material da hipótese de incidência tributário, a fim de restar caracterizado o fato gerador.

De acordo com a documentação acostada nos autos, a Municipalidade criou um regime específico de recolhimento do lixo para aqueles contribuintes qualificados como grandes geradores de resíduos sólidos, a partir de quando, especificamente de março de 2010, o serviço de coleta de lixo deixou de ser realizado nos endereços da empresa, nos termos do Ofício nº 104/2010 – GABS/SESAN, firmado pelo Secretário Municipal de Saneamento, à época, datado de 04/02/2010, conforme segue (ID 1331852):

“Informamos a V.Sa. que a partir de 01 de março de 2010, esta secretaria não efetuará a coleta de resíduos sólidos realizada através da Terraplena, nos estabelecimentos listados em anexo, pertencentes a esta rede de supermercados Líder, assim como de nenhuma empresa enquadrada na legislação vigente, como grande geradora de resíduos sólidos, que produza diariamente acima de 100 litros de resíduos, pois estará cumprindo o Decreto Municipal nº 38.323 de 09/04/2001, que regulamenta a lei nº 8.014 de 28/06/2000, e seguindo também a portaria nº 204/2009/GAB/SESAN, de 15 de outubro de 2009.

Em virtude do acima exposto solicitamos a presença do proprietário dessa conceituada rede de Supermercados ou do seu representante legal nesta Secretaria, para trazer uma cópia do contrato efetivado com uma Empresa devidamente legalizada dentro das normas ambientais e cadastrada na SESAN, autorizada a coletar e descarregar os resíduos sólidos coletados no Complexo de Destinação Final do Aurá.”

Portanto, a legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de lixo para os considerados grandes geradores de resíduos sólidos, inexistindo, assim, para estes contribuintes, mesmo que em potencial, a prestação do serviço público.

Conclui-se assim que no há incidência da taxa de resíduos sólidos sobre os estabelecimentos comerciais listados pela autora na inicial, tendo em vista a no ocorrência do fato gerador da obrigaço tributária enquanto a SESAN no restabelecer ou colocar à disposição da autora os serviços de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio robustecer meu entendimento em relação a matéria:

“(...) Portanto, a legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de lixo para os considerados grandes geradores de resíduos sólidos, inexistindo, assim, para estes contribuintes, mesmo que em potencial, a prestação do serviço público.

Dito isso, no caso específico, uma vez que o ora apelado é considerado grande gerador de resíduos sólidos, deve ser excluída a possibilidade de cobrança da taxa de limpeza pública, na medida em que inexiste fato gerador e, inexistindo fato gerador, consequentemente, inexiste obrigação tributária, inexistindo obrigação tributária, inexiste, consequentemente, crédito tributário.

Com efeito, tratando-se de taxa, tributo de natureza contraprestacional, exige-se para a sua cobrança a efetiva ou potencial prestação do serviço. Caso contrário, se nenhuma das duas hipóteses ocorrer, inexiste fato gerador a justificar a cobrança do tributo.

Portanto, a cobrança tributária realizada pelo ora apelante assume contornos de ilegalidade, uma vez que não foi preenchido o critério material da hipótese de incidência da Taxa de Resíduos Sólidos.

Dessa forma, a decisão de 1º grau merece ser mantida, pois resguarda o direito pleiteado pelo autor.”

Por outro lado, quanto a irresignação da Fazenda Pública afirmando que em razão de pequeno atraso no cumprimento da decisão judicial e ante a ausência de prejuízo, deve-se reformar a sentença que a condenou ao pagamento de 9 (nove) dias-multa no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Entendo que o processo não pode se constituir em meio de enriquecimento injustificado de uma das partes. Ora, a fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa.

Neste sentido, o art. 461, § 6º do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Corroborando cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXECUÇÃO. ART. 461, § 6º, CPC. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. Precedentes. 2. Com amparo na análise do conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que, na espécie em análise, a imposição de multa em quantum que se tornou excessivamente elevado caracteriza desvio do interesse do autor na ação, causa enorme desproporcionalidade e provoca enriquecimento ilícito, o que seria inadmissível. 3. Para acolher-se a assertiva do agravante de que a multa aplicada não é desproporcional, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que não é permitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 126.389/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - ASTREINTE - REVISÃO DA MULTA COMINATÓRIA - ART. 461, § 4º C/C § 6º, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1412594/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012)

Verificando o caso, o apelante não colacionou nenhum fato que demonstrasse ausência de culpa na obediência a determinação judicial, sendo assim, deve-se manter a multa aplicada por não caracterizar enriquecimento ilícito, devendo ser mantido, por atender aos critérios de equidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022